Tribunal: TJMT
Processo: 1015497-20.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015497-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA - CPF: 051.604.531-80 (ADVOGADO), KAROLAINY CHAENY BORGES DA SILVA - CPF: 071.245.921-94 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA - CPF: 051.604.531-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE DA SILVA DANTAS - CPF: 032.937.392-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DA PACIENTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –

DECISÃO FUNDAMENTADA
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CASO –
APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA

QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA CRIANÇA –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação quando a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, destacando a
apreensão de considerável quantidade e variedade de droga,
demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Não comprovado nos autos que a paciente é a única responsável pelo cuidado de seus filhos menores de 12 anos, inviável a concessão da prisão domiciliar.
(STJ, AgRg no
HC
n. 841.135/SP).

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido
in limine litis
impetrado pelo Dr.
Rodolfo Gabriel Rafaeli Silva
em benefício de
Karolainy Chaeny Borges da Silva
,

apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte.

Consoante os termos já consignados no Id. 218116666, pelo eminente Desembargador Plantonista Rondon Bassil Dower Filho:

“
Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega que:
I)
não então presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP;
II)
há violação ao princípio da não culpabilidade (presunção de inocência );
III)
incidência de predicados favoráveis; IV) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Afirma, ainda, que
Karolainy
é imprescindível para o cuidado de duas filhas menores de 12 anos.

Por fim, almeja,
in limine
, a revogação da prisão preventiva da paciente, buscando, caso seja vencido nesta tese, a substituição da preventiva por medida cautelar dela diversa ou a concessão de prisão domiciliar (Id. 218111686)”

A liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista Rondon Bassil Dower Filho, consoante a fundamentação vista encartada no Id. 218116666.

As informações foram juntadas (Id. 219660675).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, firmado pelo Dr.
José Norberto de Medeiros Júnior
, é pela denegação da ordem, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Sumário:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor – Prisão preventiva – Pretendida a revogação da medida extrema – Alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e periculosidade da paciente, evidenciada quantidade e variedade de drogas apreendidas (em conformidade com o Enunciado Criminal nº. 25 desse Tribunal) – Constrição cautelar justificada – Requer ainda, substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do CPP – Impossibilidade – Imprescindibilidade dos cuidados da genitora aos seus filhos menores de 12 (doze) anos não restou comprovada de forma inequívoca – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem
”

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar da paciente, sustentando, em síntese, que a prisão cautelar da paciente não atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que a paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor para
garantia da ordem pública
, pois, conforme

dessume-se do feito, os policiais militares que efetuaram as diligências que culminaram na prisão da beneficiária apreenderam elevada quantidade e variedade de droga, em conjunto com apetrechos para o tráfico.

Diante disso, a beneficiária foi presa em flagrante e, ao homologar a prisão, a autoridade apontada como coatora converteu-a em preventiva com fulcro na garantia da ordem pública.

Desta feita, tendo em vista que a decisão combatida explicitou a necessidade da constrição da liberdade da paciente, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades da conduta que lhe foi atribuída, a qual revela extrema gravidade, não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho da decisão combatida. Confira-se:

“(...) Analisando a peça lavrada pela Autoridade Policial verifico presentes os requisitos materiais e formais, pois noticia a prática de infração penal, o agente estava em uma das situações previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais do preso, não sendo o caso, portanto, de relaxamento. Abro um parêntese para esclarecer que não procede a reclamação da defesa quanto ao horário da audiência. Isso porque, não existe nenhuma norma no CPP, no CNJ, no TJMT ou no Estatuto da OAB que determinem prazo mínimo para realização da audiência de custódia. Ao contrário, as normas falam em prazo máximo de 24 horas, ou seja, preza-se pela celeridade e não pela morosidade. Neste caso, o APF foi distribuído às 15h08min e a audiência teve início às 16h30min, tempo mais do que suficiente para análise dos autos pelas partes em regime de plantão.

Passo então à análise da necessidade de conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva ou concessão da Liberdade Provisória.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 310 do CPP:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I – relaxar a prisão ilegal; ou II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.”

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que a soma das penas máximas dos delitos supera 4 anos. Logo,
admissível
a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há
prova da materialidade
do delito e
indícios suficientes de autoria
, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Laudo Preliminar em Drogas, assim como nos depoimentos dos policiais civis que participaram da ocorrência.

A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir; b) por conveniência da instrução criminal; ou c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 861).

Assim, o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal negativo.

No caso em tela, entendo que restou demonstrada a
gravidade em concreto da conduta
,
em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas na posse dos custodiados
, conforme termo de apreensão e fotografias.

Além do mais, ao que consta dos autos,
os custodiados estariam utilizando de um adolescente para executar os atos de traficância, o que potencializa a gravidade em concreto da conduta.

Por fim, constato que o custodiado possui histórico criminal negativo relacionado ao tráfico de drogas, ou seja, é reincidente específico, ao menos em tese.

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto da conduta, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por fim, entendo que não é o caso de concessão de prisão domiciliar aos custodiados, pois até o momento não houve comprovação de que são imprescindíveis aos cuidados dos filhos.

ANTE O EXPOSTO,
homologo
o auto de prisão em flagrante e, com base no
art. 310, II, do CPP
,
CONVERTO
a prisão dos custodiados em
PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Nesse contexto, impende salientar que a quantidade expressiva e variedade, bem como a potencialidade lesiva da substância entorpecente apreendida e demais fatores supracitados, somados, evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva supostamente praticada pela paciente, assim como a sua elevada periculosidade, demonstrando a necessidade da custódia cautelar para proteger o meio social.

De fato, há que levar em consideração a quantidade e variedade de entorpecente apreendido, tema este que já foi inclusive objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, E
nunciado n. 25:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”

Sobre o tema, oportuno trazer os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1. BUSCA PESSOAL ILEGAL – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REVISTA PESSOAL – 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA – 25G DE COCAÍNA, 25G DE PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA PORÇÃO GRANDE DE MACONHA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA – 3. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. “(...) Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente. (...)” (HC 552.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020);
2. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT), in casu, total de 13,42 kg de maconha;
3. A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade das prisões, sendo inviável, em sede de habeas corpus, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal; 4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”).
(N.U 1020640-24.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15.11.2023) – destaquei.

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA 2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IMPORTANTE
QUANTIDADE DE DROGAS ILÍCITAS E VÁRIOS OBJETOS E SUBSTÂNCIAS USADAS COMUMENTE NO TRÁFICO – PREJUÍZO À ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DESTE E. TJMT –

3) DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PREVENTIVA E PRISÃO-PENA EM REGIME MENOS GRAVE – INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES – 4) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCOMPATIBILIDADE IMPERTINÊNCIA DIANTE DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – WRIT DENEGADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - O Habeas Corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, discussões acerca da negativa de autoria devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; 2 - De acordo com o Enunciado n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “A grande, expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, pois evidenciam a periculosidade social da ação delituosa e a fratura da ordem pública tutelada no art. 312 do CPP 3 - Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado; 4 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas, insuficientes para garantia da ordem pública e, ainda, por falta de amparo legal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso I do CPP, eis, que a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública.”
(TJMT,
HC
n. 1015193-31.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23.1.2019) – destaquei.

Assim, se não bastasse o decreto segregatício estar devidamente fundamentando, diante da presença dos requisitos legais exigidos,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, ressalte-se que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que predicados pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si sós, a concessão da liberdade provisória, devendo o princípio da presunção de inocência, nessas hipóteses, ser mitigado para dar espaço à segregação combatida, mormente quando devidamente motivada.

Nesse sentido também é a orientação sedimentada nesta Corte, conforme consta do
Enunciado n. 43
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por fim, em relação à prisão domiciliar, convém destacar que se trata de
medida absolutamente excepcional, devendo a requerente comprovar o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a sua concessão, o que não logrou êxito a parte impetrante, visto que não foi acostado aos autos nenhum documento que indique que as crianças dependam exclusivamente dos cuidados de sua genitora.

Nesse sentido:

“(...). III- Mãe de filhos menores. Não comprovou que os filhos estejam sob os seus cuidados e responsabilidade, bem como de deixá-los com outra pessoa. (...)”.
(STJ, AgRg no
HC
n. 841.135/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2.4.2024).

“
HABEAS CORPUS – GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA - PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO –PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – TRÊS FILHOS COM 5, 7 E 10 ANOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 117, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS PARA REGIME DIVERSO DO ABERTO – POSSIBILIDADE EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E JUSTIFICADA DEMONSTRANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA CONCESSÃO E NÃO HOUVER RISCO COM A CONDUTA E A PERSONALIDADE DA PACIENTE COM O DEFERIMENTO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DOS FILHOS – CRIANÇAS QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DO GENITOR – PACIENTE QUE POSSUI OUTRA AÇÃO PENAL PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS TRAMITANDO NA JUSTIÇA FEDERAL – DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO – PEDIDO IMPROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus Coletivo julgado pelo Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, excetuado se: a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício [STF. 2ª Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 (Info 891)]. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem dando uma interpretação extensiva ao aresto prolatado pelo STF, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às apenadas em execução definitiva da pena, ainda que cumprindo pena em regime diverso do aberto, com aplicação da interpretação analógica da prisão domiciliar cautelar do Código de Processo Penal, artigos 318, V e 318-A, I e II, com fundamento humanitário, desde que excepcionais e justificadas. 3. Paciente que possui outra ação penal pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas tramitando na justiça federal, demonstra risco com a sua conduta e personalidade incompatíveis com o excepcional cumprimento de pena domiciliar. 4. Paciente que apesar de ser mãe de crianças de cinco, sete e dez anos, não demonstrou a necessidade concreta de cumprimento de pena domiciliar para os cuidados dos filhos menores, estando sob os cuidados do genitor.
A imprescindibilidade presumida da mãe aos cuidados de filhos menores de 12 anos não é fundamento único à concessão de cumprimento de pena domiciliar, pois interpretação contrária acarretaria à soltura automática de todas as mulheres em qualquer regime de cumprimento de pena que tenham filhos menores de 12 anos, independentemente de outros fundamentos.
5. Pedido improcedente, liminar ratificada. Ordem denegada.”
(TJMT, N.U 1005377-15.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15.5.2024).

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que garantem a necessidade da custódia preventiva da paciente, de modo que é inviável o acolhimento dos pedidos do impetrante.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024